Tribunal: TJPA
Processo: 0816791-87.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0816791-87.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: WANDUY RAIMUNDO DIAS LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS EM FACE DE ACORDÃO ID. 11039287 – OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO PRECEDENTE DO STF – AGREG no RE Nº 1362.851 – NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO E CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA A QUO - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ACOLHIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA A QUO.
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA RECONHECER DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL
. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargador Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela Desa.
L
uzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
opostos por
IGEPREV -
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra a decisão proferida no Acórdão Id. 11039287, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Aduz que se trata de ação em que o demandante alega descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério), com base na interpretação conferida à decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.167/DF.

Alega que que sua aposentadoria vem sendo paga em valor inferior ao que faria jus, pois — na sua visão — o seu “vencimento base” deveria equivaler ao valor do piso nacional do magistério, motivo pelo qual pretende ter seu benefício majorado.

Atualmente, os magistrados lotados no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual já fazem a distinção, de plano, nos processos desta demanda de massa, concedendo o pagamento do piso para professores de nível médio (situação em que o instituto reconhece o direito), mas negam o pedido para os professores de nível superior, diante da decisão do STF na ADI 4167, mas em consonância com as decisões da Ministra Carmen Lúcia na SS 5.236/PA e do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1362851.

Afirma que o Acórdão foi omisso quanto ao fato do autor receber gratificação de escolaridade uma vez que o eminente Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento acerca da matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Como sabido, o manuseio dos aclaratórios deve ser para a finalidade de esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões ou erros materiais existentes dentro do próprio texto do julgado impugnado.

In casu, a Sra. Wanduy Raimundo Dias Lima manejou o presente writ com vistas ao pagamento de seus proventos de aposentadoria, de acordo com o piso nacional dos professores da educação pública básica (sendo o vencimento-base de 2018 o valor de R$ 2.455,35), instituído pela Lei nº 11.738/2008, na qualidade de servidora pública do magistério estadual na inatividade.

Nota-se que o cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Autoridade Coatora pague ao Impetrante, nos proventos deste, seu vencimento-base, de acordo com o piso nacional dos professores,
repercutindo tal majoração no cálculo das aulas suplementares, na gratificação de titularidade,

de magistério e de escolaridade
.

Pois bem.

No mês de junho de 2022, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851 se manifestou sobre o assunto, firmando posicionamento ao entender equivocada a interpretação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao julgamento da ADI 4.167, uma vez que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, de modo que, ultrapassa o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)”.

Portanto, considerando o posicionamento da Suprema Corte de que a Gratificação de Escolaridade percebida por WANDUY RAIMUNDO DIAS LIMA compõe o seu vencimento base, de fato, não há descumprimento da legislação federal quanto ao valor do piso salarial nacional do magistério.

Inclusive, em recente julgado monocrático, o Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento, o qual se destaca:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. REFORMA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à apelada. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0844423-83.2021.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de agosto de 2022). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão no Acórdão recorrido quanto entendimento sedimentado no julgado do STF - RE 1362.851 e consequentemente, reformo a sentença
a quo
para denegar a segurança na origem, nos termos da fundamentação.

Custas, na forma da lei.

Intime-se as partes.

Comunique-se o Juízo de Origem.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/02/2023